Tribunal: TJDFT
Processo: 0703458-55.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703458-55.2023.8.07.0018 RECORRENTE: JOSE FRANCISCO CAVALCANTE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. POLICIAL CIVIL. SINDICATO PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE. 1. Servidor público integrante da carreira policial é parte ilegítima para promover o cumprimento individual do título judicial formado na ação coletiva no 32.159/97 (Pje no 0039026-41.1997.08.07.0001), proposta pelo SINDIRETA/DF. 2. A interpretação que se coaduna à Constituição Federal legitima a representação, pelo SINDIRETA/DF, dos servidores públicos civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do DF, desde que ainda não estejam representados por sindicatos específicos. 2. Embora os policiais civis sejam servidores da Administração Direta do Distrito Federal, não estão representados pelo SINDIRETA/DF, pois contam com sindicato próprio, o SINPOL/DF, que passou a representar especificamente a categoria na base territorial do Distrito Federal. 3. A Polícia Civil do DF possui regramento legal próprio e específico, sobretudo diante da peculiaridade de que, apesar de integrar a Administração Pública Distrital, é custeada e mantida pela União, em virtude de expressa orientação constitucional. 4. Recurso de apelação conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 502, 503, 507, 508, 509, §4o, 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, 3o da Lei 8.073/90, 5o e 8o, inciso III, ambos da Constituição Federal, porquanto sabendo que a ação coletiva foi proposta em face do Distrito Federal e que houve efetiva discussão e decisão para reconhecer a ampla legitimidade extraordinária do SINDIRETA/DF, que atuou como substituto processual de todas aquelas categorias vinculadas ao Distrito Federal, é inafastável a conclusão de que o título executivo formou-se para abranger todos os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, não sendo admissível, em sede de execução, limitar o alcance do título a um ou outro órgão distrital e, com isso, violar a coisa julgada. Acrescenta que é servidor integrante da Administração Pública Direta do Distrito Federal, e, portanto, está contemplado pela decisão exequenda que foi fixada de forma ampla e irrestrita, obtida pelo SINDIRETA/DF. Assim, “sabendo que a categoria substituída pelo SINDIRETA-DF substituiu os servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal e sabendo que o exequente é policial civil do Distrito Federal, que faz parte da Administração Direta do Distrito Federal e teve o benefício alimentação suspenso, tem-se como evidente a legitimidade para recebimento dos valores apontados, visto que o título não fez qualquer delimitação subjetiva sobre o seu alcance”. Pede o afastamento da alegação de ilegitimidade ativa do recorrente. Em contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, as alíneas do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que “na interposição do recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal, é preciso particularizar a alínea do dispositivo constitucional em que está fundado o recurso. (...) A falta desse pressuposto configura deficiência de fundamentação, inviabilizando o conhecimento do recurso especial, ante a incidência da Súmula 284 do STF por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.817.491/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022). Veja-se, ainda, a decisão monocrática lançada no AREsp n. 2.279.397, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 08/02/2023. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não deveria subir em relação à invocada transgressão aos artigos 502, 503, 507, 508, 509, §4o, 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil e 3o da Lei 8.073/90. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 52139074): (...) Cinge-se a controvérsia recursal em averiguar a legitimidade de servidor público integrante da carreira policial para promover o cumprimento individual do título judicial formado na ação coletiva no 32.159/97 (Pje no 0039026-41.1997.08.07.0001), proposta pelo SINDIRETA/DF. A r. sentença, ao reconhecer a ilegitimidade ativa do policial civil, baseou-se no princípio da unicidade recursal, assim previsto na Constituição Federal: Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, (...) II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município. É certo que o SINDIRETA/DF representa os servidores públicos civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do DF, o que contempla a integralidade dos servidores distritais. A existência de entidade eclética não constitui, entretanto, fator que impeça o desmembramento da representação sindical para segregar categoria profissional diferenciada (AG. REG. no RE 807.448). Nesse descortino, a interpretação que se coaduna à Constituição Federal legitima a representação, pelo SINDIRETA/DF, dos servidores públicos civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do DF, desde que ainda não estejam representados por sindicatos específicos. Assim, ainda que os policiais civis sejam servidores da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, órgão da Administração Direta do Distrito Federal, não estão representados pelo SINDIRETA/DF, pois contam com sindicato próprio, o SINPOL/DF, que passou a representar especificamente as categorias de Perito Médico Legista, Perito Criminal, Papiloscopista Policial, Escrivão de Polícia, Agente Policial de Custódia e Agente de Polícia, na base territorial do Distrito Federal. Por consequência, tendo sido a ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF, incabível a invocação do título executivo pelos policiais civis. (...) Ademais, deve-se atentar que a categoria a qual pertence o autor possui regramento legal próprio e específico, sobretudo diante da peculiaridade de que, apesar de integrar a Administração Pública Distrital, é custeada e mantida pela União, em virtude de expressa orientação constitucional. (...)Lado outro, o SINPOL/DF ajuizou Mandado de Segurança com o mesmo objeto da ação coletiva do SINDIRETA e obteve o próprio título executivo em seu favor: MANDADO DE SEGURANÇA. VALE REFEIÇÃO. PAGAMENTO. PREVISÃO POR LEI. SUSPENSÃO POR DECRETO, OU ATO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. - Enquanto não revogada, por outra, a lei que instituiu o benefício alimentação, é impossível deixá-la de aplicar ou, suspendê-la por meio de decreto ou decisão administrativa, ferindo diretamente o direito atinente, o ato com tal pretensão. - O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados - art. 5o. LXX, alínea "b" da Constituição. (Acórdão 107981, MSG755997, Relator: EVERARDS MOTA E MATOS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 16/6/1998, publicado no DJU SEÇÃO 3: 16/9/1998. Pág.: 46). Por esses fundamentos, não merece reparos a r. sentença, ao reconhecer a ilegitimidade do Autor, policial civil, representado pelo SINPOL/DF, para executar o título judicial constituído na ação coletiva promovida pelo SINDIRETA/DF. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 5o e 8o, inciso III, ambos da Constituição Federal, pois “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028